Tribunal: TJPA
Processo: 0003502-62.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003502-62.2020.8.14.0039

APELANTE: ROMARIO SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APRESENTAÇÃO DE REGISTRO VÁLIDO DO ARMAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA DA ARMA NO AJUSTE PACTUADO. SENTENÇA QUE NÃO É DE CARÁTER CONDENATÓRIO E TEM NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO POR INICIATIVA EXCLUSIVA DO JUIZ, OS QUAIS NÃO FORAM PACTUADOS NO ANPP. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A sentença que celebra acordo de não persecução penal não é de natureza condenatória, tendo caráter meramente homologatório. Não faz coisa julgada material, porquanto nela não há expressão de qualquer condenação criminal. Logo, não gera os efeitos extrapenais da condenação, especialmente os estabelecidos no art. 91, inciso II, alínea “a” do CPB e art. 25 da Lei 10.826/03. Desta feita, as consequências da homologação limitam-se àquilo estipulado, de modo consensual, no termo de acordo, não cabendo ao julgador inovar, estabelecendo penalidade nele não prevista. Na hipótese, o acordo de não persecução penal estipula apenas o pagamento de 1.600,00 reais em 10 parcelas de 160 reais. Não há cláusula de renúncia da arma de fogo, tampouco qualquer previsão de confisco e destruição do bem. Caso fosse possível implementar o confisco por iniciativa exclusiva do julgador, estaríamos diante de um efeito penal muito mais gravoso ao apelante, do que os próprios encargos por ele assumidos no acordo, descreditando o instituto;

II.
Em processos idênticos envolvendo o crime de porte ilegal de arma de fogo e a celebração de acordos de não persecução penal, os
Tribunais de Justiça têm defendido a restituição do bem apreendido
, quando inexistente cláusula dispondo em sentido contrário no ajuste e desde que comprovada a regularidade do registro da arma, o cumprimento do acordo celebrado e a posterior
extinção

da

punibilidade
. Precedentes;

III.
Ocorre que o recurso foi interposto imediatamente após a sentença que homologou o acordo e indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo, sem que houvesse tempo de se comprovar o pagamento das parcelas pactuadas e nem de se declarar a extinção da punibilidade do apelante. Este fato inviabiliza a restituição imediata do bem, conforme pleiteado.
Assim, enquanto não cumprido integralmente o acordo é
INDEVIDA
a restituição da coisa apreendida. Precedentes;

IV.

Recurso parcialmente provido
, tão somente para reformar parte da sentença homologatória que indefere o pedido de restituição da arma de fogo e decreta o seu perdimento, condicionando a restituição do bem ao total adimplemento do acordo de não persecução penal e, por consequência, a extinção da punibilidade do recorrente, bem como a exibição de regular registro de arma de fogo devidamente válido. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROMÁRIO SANTOS PINHEIRO
, inconformado com a r. sentença que homologou acordo de não persecução penal e indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença homologatória,
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Paragominas.

Nas razões, a defesa aduziu que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e que estariam ausentes a periculosidade e lesividade no comportamento do recorrente. Afirmou que o apelante é um agente penitenciário que, apesar de
não possuir autorização legal para o porte
,
detinha a posse regular do armamento
, o qual se encontra devidamente
registrado

no

SINARM
, para a defesa pessoal. Frisou que o armamento sequer foi disparado, pugnando, assim, pela aplicação do princípio da insignificância, sobretudo
diante da situação regular da arma de fogo apreendida
.
Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação
, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente restituição do referido bem.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo a
sentença

homologatória
ora guerreada,
verbis
:

“[...] A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como “pacote anticrime”, positivou o instituto do acordo de não persecução penal, inserindo diversos dispositivos no Código de Processo Penal para disciplinar a ajuste entre o titular da ação penal e o investigado. A respeito, enfatiza-se o art. 28-A e disposições seguintes, que tratam do procedimento de formalização do ajuste e as consequências jurídicas da aceitação e cumprimento. De acordo com a redação do art. 28-A, § 4º do CPP, é necessária a designação de audiência para a homologação do acordo entabulado. Com a finalidade de atender a razoável duração do processo, o princípio da celeridade e da presunção de inocência, todos postulados constitucionais que embasam garantias e direitos individuais e a fim de produzir maior eficiência na prestação jurisdicional, dispenso a realização da audiência para a sua homologação, principalmente em razão da pandemia. Insta consignar que, referendar o acordo, não representa a inoperância do órgão de persecução, mas, apenas, a introdução de um novo modelo de administração da justiça, visando solução rápida e satisfatória reparação a ilícitos menos graves. Isto posto, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL celebrado entre as partes, nos termos do art. 28-A e seguintes, do CPP. Intimem-se o Ministério Público com vista pessoal dos autos, o suposto autor do fato através do número do WhatsApp e/ou telefone/e-mail informado e o seu advogado, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para cumprirem o acordo. Fica advertido o suposto autor do fato de que: I. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia (art. 28-A, § 10, CPP). II. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (art. 28- A, § 11, CPP). III. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (art. 28-A, § 12, CPP). IV. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (art. 28-A, § 13, CPP) Os boletos serão enviados ao réu e ao seu advogado por WhatsApp, com a devida identificação da Vara Criminal ou outro meio de comunicação ou o réu deverá ser intimado para comparecer em juízo. À Secretaria, para emitir os boletos, sendo o primeiro com vencimento daqui a 30 (trinta) dias, a contar da expedição do mandado e acompanhar o cumprimento do acordo celebrado.
INDEFIRO o pedido de restituição da arma de fogo do id 39027939 e DECRETO o seu perdimento e a sua destruição, pois na cláusula N.º 2 do Acordo de Não Persecução Penal, houve a confissão do delito, nos termos do art. 25, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 91, II, do Código Penal, pouco importando sua origem lícita. Sobre o assunto, cito o seguinte julgado
: APELAÇÃO CRIME Nº 1.299.407-7, DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA (Vara Criminal). Apelante: GOTLIP PONTES CUOOSS. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Relator: DES. JOSÉ MAURÍCIO PINTO DE ALMEIDA. APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERDIMENTO DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADA. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E NA LEGISLAÇÃO PENAL DO PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA (ART. 25 DA LEI N.º 10.826/2003 E ART. 91, II, "A" DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão legal, o perdimento de arma de fogo apreendida na prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 constitui efeito da condenação.
À Secretaria, para encaminhar a arma ao Exército para a destruição, com as cautelas legais. [...]
”
(SIC)

Consta na fl. 47 certificado de registro federal de arma de fogo nº 902924620, com validade de 17/01/2030

(id. doc. 17209932).

São os fatos.

Analisando os autos, constata-se que a controvérsia gira em torno de instituto novo no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja o acordo de não persecução penal - ANPP. Trata-se de instrumento despenalizador inserido no art. 28 – A e ss. do CPPB. Consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, empregado em pequenos crimes como alternativa à propositura de ação penal. Assim, tem como objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública a que está sujeito o órgão acusador, permitindo que ele se ocupe da persecução de
crimes de maior gravidade
e que o beneficiário evite os efeitos deletérios de uma
condenação criminal
[1]
.

Para a celebração do acordo, a legislação estabelece os seguintes requisitos: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos; e 3) que a medida seja necessária para reprovação e prevenção do crime.
[2]

Transcrevo o mencionado dispositivo:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”

A sentença que conclui a celebração do acordo não é de natureza condenatória, tendo caráter meramente homologatório. Não faz coisa julgada material, porquanto nela não há expressão de qualquer condenação criminal. Logo, não gera os efeitos extrapenais da condenação, especialmente os estabelecidos no art. 91, inciso II, alínea “a” do CPB e art. 25 da Lei 10.826/03
[3]
.
Desta feita, as consequências da homologação
limitam-se ao que foi estipulado, de modo consensual, no termo de acordo, não cabendo ao julgador inovar, estabelecendo penalidade nele não prevista.

Em caso análogo envolvendo outro instituto despenalizador
[4]
,
se

manifestou o

STF, em

sede de repercussão geral:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM BASE NO ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA.
1. Tese: os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo. 2. Solução do caso: tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco cestas de alimentos). 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 795567, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015 RTJ VOL-00236-01 PP-00254)”

Na hipótese, o acordo de não persecução penal estipulava apenas o pagamento de 1.600,00 reais em 10 parcelas de 160 reais.
Não há cláusula de renúncia da arma de fogo, tampouco qualquer previsão de confisco e destruição do bem
.
Então, caso fosse possível implementar o confisco por iniciativa
exclusiva
do julgador, estaríamos diante de um efeito penal muito mais gravoso ao apelante, do que os próprios encargos por ele assumidos no acordo, descreditando

o

instituto.

Em processos
idênticos
envolvendo o crime de porte ilegal de arma de fogo e a celebração de acordos de não persecução penal, os Tribunais de Justiça do país têm defendido a restituição do bem apreendido, quando inexistente cláusula dispondo em sentido contrário no ajuste e desde que comprovada a regularidade do registro da arma, o cumprimento do acordo celebrado e a posterior
extinção
da punibilidade.

No Tribunal de Justiça de
Minas Gerais
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - ARMA DE FOGO - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO REGISTRO VÁLIDO.
Diante da homologação de acordo de não persecução penal e da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das condições, necessária a restituição da arma de fogo apreendida quando não há cláusula de renúncia ao bem e mostram-se devidamente comprovadas a propriedade e o registro válido
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0009107-93.2021.8.13.0778 Arinos, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 06/12/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2023)”

No Tribunal de Justiça de

Goiás
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA NO ANPP IMPEDINDO A RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a propriedade da arma de fogo apreendida, somada ao fato de que não houve condenação, mas sim acordo de não persecução penal (art. 28-A do CP), o qual foi cumprido na integralidade e do qual não constava cláusula impeditiva, não há óbice à restituição do artefato.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APR: 51602434220238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROPRIEDADE E REGISTRO COMPROVADOS. NÃO INTERESSA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
1.

Comprovada a propriedade e o registro perante o Sistema Nacional de Armas de Fogo, além de não interessar ao processo, até mesmo porque, supervenientemente, foi declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento do acordo de não persecução penal, não há óbice a sua restituição. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO - APR: 54781206220208090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Anápolis - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)“

No Tribunal de Justiça do
Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – POSSE COMPROVADA E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A decisão judicial que homologa acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato não faz coisa julgada material, portanto, não há condenação, não havendo que se falar em seus efeitos. Inviável o confisco quando celebrado acordo de não persecução penal, pois trata-se de decisão meramente homologatória, devendo a referida arma de fogo ser restituída ao requerente, uma vez que, comprovada a propriedade, o bem não interessa mais ao processo e não há condenação. Estando a situação quanto à propriedade e posse da arma em comento em conformidade com a legislação pertinente e, assim, sendo regular a situação do referido artefato, nada obsta que seja ele restituído a seu legítimo proprietário.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000575-03.2021.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)”

No Tribunal de Justiça do
Distrito Federal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA AQUISIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 91, do CP, a perda de bens em favor da União é um dos efeitos da condenação. 2. Se não houve condenação, mas acordo de não persecução penal (art. 28-A do CP), não cabe o decreto de perda da arma de fogo, ainda mais quando demonstrada a propriedade e regularidade da sua aquisição. 3. Não interessando mais ao processo a apreensão do bem antes do trânsito em julgado da sentença final é cabível a sua restituição ao proprietário.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07122608320208070006 DF 0712260-83.2020.8.07.0006, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO ADQUIRIDA DE FORMA LÍCITA.
1. Tendo o réu cumprido integralmente os termos do acordo de não persecução penal, comprovado a aquisição da arma e a sua propriedade de forma lícita, bem como ante a inexistência de persecução penal, não há que se falar em incidência do art. 25 da Lei n.º 10.826/2003 na hipótese. Do mesmo modo, descabida a aplicação do art. 91, II, “a”, do Código Penal, ante a licitude na aquisição do bem apreendido e a ausência de condenação criminal.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07003226320218070004 1406911, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022)”

No Tribunal de Justiça de
Rondônia:

“Apelação criminal. Acordo de não persecução penal – ANPP. Porte ilegal de armas de fogo de uso permitido. Registro e propriedade. Comprovação. Perda da arma. Impossibilidade. Condição não imposta no ANPP. Recurso provido.
A ausência da estipulação da perda da arma de fogo utilizada no crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, como condição para celebração do acordo de não persecução penal, que foi homologado pelo juízo e cumprido integralmente pelo beneficiado, impede a decretação da perda do bem, caso seja comprovada a propriedade e o registro.
Recurso provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7007347-14.2021.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 07/08/2023 (TJ-RO - APR: 70073471420218220010, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 07/08/2023)”

Por fim, no Tribunal de Justiça do
Paraná:

“Apelação crime. Pleito de restituição de armas de fogo de uso permitido. Possibilidade. Comprovação da propriedade e registro da arma. Acordo de não persecução penal integralmente cumprido, com a extinção de punibilidade e arquivamento dos autos. Restituição que se impõe. Reforma da decisão. Recurso provido.
(TJPR - 2ª C.Criminal - 0003184-89.2020.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 09.05.2022) (TJ-PR - APL: 00031848920208160147 Rio Branco do Sul 0003184-89.2020.8.16.0147 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022)”

O caso, portanto, seria de fácil solução e o total provimento do recurso, com a reforma da sentença e a restituição do bem apreendido,
seria a

posição mais acertada
a ser dada no presente feito.

Ocorre que não há notícia nos autos do completo adimplemento do acordo de não persecução penal, tampouco de sentença de extinção da punibilidade do recorrente. Isto porque o processo subiu a esta Corte de Justiça, tão logo interposto o apelo contra a sentença que homologou o acordo e indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo. Assim, não houve tempo de se comprovar o pagamento das parcelas pactuadas e nem de se declarar a extinção da punibilidade do apelante, inviabilizando a restituição
imediata
do bem, como requerido pela defesa.

Com efeito, enquanto não cumprido integralmente o acordo é indevida a restituição da coisa apreendida, a qual se transmutaria em prova da materialidade de eventual crime, a ser apurado em futura ação penal, oferecida pelo descumprimento do acordo. Nesta hipótese, uma vez condenado o réu, poderia ser decretado o perdimento da arma. Assim, torna-se temerária a restituição da arma de fogo,
neste momento.

No mesmo sentido já se decidiu:

“EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. APREENSÃO. ANPP. EM ABERTO. RESTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Enquanto não cumprido integralmente o acordo de não persecução penal é indevida a restituição da coisa apreendida. Apelo desprovido.
(TJ-GO 5531930-74.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR IVO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023)”

Isto posto, hei de
dar parcial
provimento ao recurso, tão somente para reformar parte da sentença homologatória que indefere o pedido de restituição da arma de fogo e decreta o seu perdimento, condicionando a restituição do bem ao total adimplemento do acordo de não persecução penal e, por consequência, a extinção da punibilidade do recorrente, bem como a exibição de regular registro de arma de fogo. Enquanto isso, o
artefato deve permanecer

acautelado
no juízo
a quo.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 306, § 1º, II, E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA GENÉRICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA [...]
3. O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 185.946/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO BOJO DO HC N. 224.936/SC. POSTERIOR NEGATIVA DE OFERECIMENTO DO ANPP PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AVALIAR A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. [...]
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 188.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

[3]

Art. 91 - São efeitos da condenação [...] II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA, AMBOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada.
Se, por um lado, não se trata de direito subjetivo do réu, por outro, também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet. O ANPP é um poder-dever do Ministério Público, negócio jurídico pré-processual entre o órgão (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos. Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do interesse-público - consistente na criação de mais um instituto despenalizador em prol da otimização do sistema de justiça criminal - e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP. [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.086.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Belém, 09/09/2024